Tribunal: STF
Processo: RE 74006
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCEDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INVOCANDO NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 538 E 540 DO CÓDIGO CIVIL E
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, AFINAL NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 279.
RECURSO NÃO CONHECIDO.